Tribunal: TJMT
Processo: 1050812-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050812-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUCLIDES DE LIMA - CPF: 160.414.889-68 (RECORRENTE), EDILENE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 016.986.411-17 (ADVOGADO), ODETE ASSADI DE LIMA - CPF: 328.149.929-53 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050812-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Recorrida(s):

Euclides De Lima, Odete Assadi De Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SUBSTITUIÇÃO DA AERONAVE. ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA COM ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que o atraso de 11h para chegar ao destino gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço, todavia, entendo que a empresa aérea fez o possível para minimizar o desconforto experimentado pelos autores e tal fato deve ser considerado no momento da fixação do quantum.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada na obrigação de pagar a cada parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (07/01/2022, ID 12506084) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

EUCLIDES DE LIMA e ODETE ASSADI DE LIMA, ajuizaram ação indenizatória em desfavor de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.. Alegaram que no dia 01/03/2019, adquiriram junto à empresa reclamada reclamada passagens aéreas de ida e volta para o trecho Cuiabá a São Paulo, com a ida agendada para o dia 01/01/2019 e volta para o dia 11/01/2019. Sustentaram que no dia 11/01/2019 compareceram no aeroporto para embarcar no voo agendado para às 20h35, contudo receberam a informação da ocorrência de overbooking, sendo acomodadas para um voo no dia seguinte (12/01/2019), às 9h20. Narraram terem sofrido danos de ordem imaterial em razão da prática perpetrada.

Por sua vez, a parte Reclamada alegou que houve a ocorrência de falha mecânica e a necessidade da acomodação dos passageiros em uma aeronave com capacidade menor. Sustentou que forneceu aos reclamantes assistência material, para que os prejuízos fossem minimizados. Ao final, requereu a total improcedência da demanda.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que os autores chegaram ao destino após 11h de atraso e que receberam assistência para o período em que aguardaram o voo, pois foram acomodados em hotel e também receberam alimentação.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço, todavia, entendo que a empresa aérea fez o possível para minimizar o desconforto experimentado pelos autores.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, por não estar adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a assistência fornecida pela empresa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022